Tribunal: TJMT
Processo: 1001656-53.2019.8.11.0025
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001656-53.2019.8.11.0025
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (RECORRENTE), EDSON LUIZ PERIN - CPF: 344.569.700-06 (ADVOGADO), DANIEL PINTO DA SILVA - CPF: 478.831.622-68 (RECORRIDO), WALERIA MACEDO ZAGO DIAS - CPF: 954.659.361-34 (ADVOGADO), JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - CPF: 010.576.801-41 (ADVOGADO), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), FRANCIMEYRE RUBIO PASSOS - CPF: 964.648.951-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVENTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1001657-51.2019.8.11.0053

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER

Recorrente(s):

ALAN JONE DA SILVA ABADIA

Recorrido(s):

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

17/09/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –
SERVIÇO DISPOBILIZADO NO MESMO ENDEREÇO DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ADIMPLÊNCIA – PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DEMONSTRADA – UC INSTALADA NO MESMO ENDEREÇO DECLARADO NA INICIAL
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – PPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não dependem de prova os fatos admitidos no processo como incontroversos e os fatos confessados, nos termos do artigo 374, do Código de Processo Civil.

Restando comprovado na defesa a unidade discutida, cujo endereço é o mesmo do indicado pela consumidora na inicial, resta comprovado que usufrui dos serviços, especialmente porque não comprovado em nome de quem estaria a UC que serve o imóvel.

É dever do consumidor impugnar especificamente os fatos apresentados em contestação, não lhe sendo lícito apresentar recurso genérico, sem impugnar especificamente a sentença prolatada.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial e ao argumento que comprovada a origem do débito e a relação firmada e procedente o pedido contraposto (R$ 185,01), conforme dispositivo que cito:

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos deduzidos por ALAN JONE DA SILVA ABADIA.
Julgo extinto
este processo com fundamento no artigo 489, I, do Código de Processo Civil e (...) condenar a autora/embargada a pagar o valor descrito no pedido contraposto.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que não restou comprovada a relação jurídica, posto que não houve a juntada de contrato, de modo que a parte Recorrida deve ser condenada em indenização por dano moral.

Afirmou que desconhece qualquer vínculo jurídico junto a promovida.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

A parte Recorrida apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Em que pese a recorrida alegar na inicial a inexistência de débito juntou aos autos declaração de endereço que comprova que reside no endereço onde está instalada a unidade consumidora de energia elétrica que gerou os débitos.

Em sede de defesa a recorrente junta ficha cadastral que comprova que a promovente é titular da unidade consumidora que gerou os débitos e que esta é no mesmo endereço indicado pelo promovente na inicial e ainda que os serviços são fornecidos desde o ano de 2012.

Em sede de recurso à parte promovente muda a tese inicial de inexistência de débito e passa a negar a relação jurídica, exigindo contrato.

Assim, tendo negado apenas o débito, era seu dever comprovar o pagamento das faturas, em especial o pagamento da fatura que gerou o débito inscrito.

Restando comprovada a origem do débito e o inadimplemento, ausente ato ilícito praticado pela recorrente ao inserir o nome da recorrida nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, acertada a sentença que julgou improcedentes os pedidos e procedente o pedido contraposto, não havendo reparos a fazer.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020